Tribunal: TJMT
Processo: 1014459-41.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014459-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS - CPF: 004.715.231-19 (ADVOGADO), ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS - CPF: 004.715.231-19 (AGRAVANTE), JUAREZ PIZZATO QUADROS - CPF: 280.800.840-68 (AGRAVADO), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - CPF: 796.669.819-04 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO CEDIDO EM COMODATO VERBAL
–
LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA
–
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrada a celebração de contrato de comodato verbal, por meio do qual a posse direta do bem é transferida ao comodatário, bem como procedida a notificação prévia para devolução do bem, resta configurado o esbulho de força nova, razão pela qual deve ser mantida a liminar reintegratória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014459-41.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS

AGRAVADO:

JUAREZ PIZZATO QUADROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por
ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse de Veículo Automotor” nº 1025178-56.2022.8.11.0041, ajuizada por
JUAREZ PIZZATO QUADROS
, que deferiu o pedido de tutela de urgência
“a fim de determinar a imediata reintegração de posse, em favor do requerente, do veículo TOYOTA COROLLA XEI, Cor prata, Placas QBG3498, Ano 2014/2015, Classi 9BRBDWHE7F0227803, RENAVAN 01015469326”
(sic).

Nas razões recursais consta que o referido veículo
“se encontra cedido à agravante em virtude de
comodato verbal
entre as partes, que são pai e filha”
(sic).

Assevera a agravante que
“o agravado aduzira na petição inicial que procedera regularmente à notificação extrajudicial da agravante (id 90295930) para devolução do veículo, pois não haveria mais o desejo em manter o comodato e que a mesma não a cumprira ao final do prazo estipulado de 15 dias”
(sic).

Diz que
“em razão disso, ao receber a ação, o julgador de origem, tendo em vista o aparente cumprimento dos requisitos do art. 561 e 562 do CPC (verossimilhança dos fatos) e suposto perigo de dano ao agravado (art. 300 CPC) que estaria impossibilitado de utilizar o seu veículo, deferiu a liminar pleiteada de reintegração de posse do veículo automotor
inaldita altera pars
”
(sic).

Assegura que
“reconhecera expressamente no bojo de manifestação em processo de inventário n. 1007926-40.2022.8.11.0041 de sua falecida mãe (id 90298542) proposto pela agravante e na qual o agravado figura como meeiro, que o veículo é de propriedade do agravado e que o mesmo solicitara a sua devolução”
(sic).

Discorre que
“as declarações emanadas na inicial não contemplam a verdade total dos fatos, ainda, descritas de modo a induzir a erro o julgador, restando ausente no caso concreto o perigo de dano e verossimilhança da alegação”
(sic).

Salienta que
“no presente caso concreto há, na verdade, o periculum in mora reverso, ou seja, caso haja o cumprimento do mandado de reintegração de posse do veículo automotor, o qual já fora expedido, o prejuízo à agravante é iminente, pois, ficará sem o carro para fazer seus afazeres e dificilmente conseguirá reavê-lo, ainda, haverá o prejuízo a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), eis que este é o único meio de locomoção para cumprimento do seus afazeres”
(sic).

Aduz que
“após a agravante ter permanecido irredutível a qualquer supressão ilegal dos direitos sucessórios de sua falecida mãe, o agravado passou a
estrangulá-la economicamente de todas as formas possíveis
, cortando também seu plano de saúde Unimed em pleno auge do Covid após 13 anos de vigência (cancelamento contrato id
90297093
), procedendo a sua demissão injustificada e sem o pagamento de qualquer verba rescisória, deixando a agravante à mingua para sobreviver, ensejando ação trabalhista (Id
90297140
) e agora, ainda não se dando por satisfeito, ainda tenta retirar o carro que está sob a posse da agravante
desde a sua aquisição em 2014, tratando-se de posse velha
”
(sic).

Argumenta que
“o agravado ultrapassa e muito os limites da boa-fé, contrariando flagrantemente o disposto no art. 187 CC e art. 1228, § 2º, CC o qual precede, inclusive, o próprio exercício do direito de propriedade, tratando-se de ato nulo por expressa proibição legal, eis que o ato é animado com claro intuito de prejudicar a agravante como será visto à frente e, por isso, devendo ser concedido o efeito suspensivo ao recurso ante o perigo de irreversibilidade da medida, com fulcro no art. 1019, I, CPC e art. 995, parágrafo único do CPC”
(sic).

Registra que
“resta inexistente a verossimilhança da alegação que permitiria a concessão de liminar, eis que o suposto
esbulho
sofrido pelo agravado atinente ao fato do
não cumprimento da notificação
de devolução do automóvel, é
ato ilícito
, emanado em confronto
com a norma proibitiva contida art. 1228, § 2º, CC, que veda ao proprietário a prática de atos que não trazem qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados com intuito de prejudicar outrem, ainda que violam o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III, CF) da agravante eis que a mesma necessita do carro para seus afazeres diários, como ir ao supermercado, médico, etc., já o agravado, em contrapartida, possui 8 (oito) veículos registrado em seu nome todos em circulação
(extrato Detran id
90293874
,
90293882
,
90293885
,
90293887
,
90295895
,
90295900
,
9029590
)”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada (id.

136208713).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 02/09/2022, por esta Relatoria (id. 141567668).

O agravado apresentou contraminuta, requerendo o desprovimento do recurso, sustentando que está “
devidamente comprovado o comodato verbal firmado entre as partes, bem como o desinteresse em manter referido empréstimo por parte do comodante, e por fim, a resistência injustificada da comodatária tornando a posse precária
” (sic).

Elucida que está “
comprovada a posse indireta do veículo objeto que sempre foi de propriedade do Agravado, sendo certo que a notificação encerrou a boa-fé da posse direta da Agravada, e o decurso do prazo concedida sem entrega do bem caracteriza o esbulho”
, sendo de rigor
“a manutenção da medida liminar ora concedida, uma vez que devidamente preenchidos os requisitos necessários ao seu deferimento
” (sic) (id. 143312696).

O preparo foi recolhido (id. 141448178).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JUAREZ PIZZATO QUADROS
ajuizou a a
ção de reintegração de posse de veículo automotor
em desfavor de
ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS
, ora agravante
, almejando a imediata reintegração de posse do veículo TOYOTA COROLLA XEI, Cor prata, Placa QBG3498, Ano 2014/2015.

O juízo “a quo” concedeu a medida liminar pretendida, determinado que a agravante reintegrasse o veículo objeto da lide ao agravado, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) identifico a probabilidade do direito, notadamente pela cópia do CRLV digital (ID 89367438), notificação extrajudicial (ID 89368641), e petição juntada pela ora requerida no processo de inventário nº 1007926-40.2022.8.11.0041, em trâmite na 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital, de cujo teor denota-se, prima facie, (i) que o autor é proprietário do automóvel descrito na petição inicial, o qual foi emprestado à requerida, segundo por ela própria afirmado no referido processo de inventário; e (ii) que o autor notificou a requerida acerca do desinteresse na continuidade do comodato, e para que o veículo fosse devolvido no prazo de 15 (quinze) dias, todavia, a requerida se manteve inerte, o que demonstraria o direito do autor a ser reintegrado na posse do bem.

O perigo de dano exsurge do risco de o autor ser impedido de usar e dispor do veículo de sua propriedade, caso somente ao final da demanda obtenha o direito almejado (...)”
(Id. 89841475 – autos de origem)
.

Pois bem, inicialmente, vale ressaltar que a ação reintegratória destina-se a viabilizar o direito de reaver a posse do bem do poder de quem injustamente o esbulhou.

O artigo 562 do CPC permite o deferimento da medida liminar, desde que estejam presentes os seguintes requisitos previstos no art. 561 do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Portanto, para a concessão liminar da pretensão reintegratória há que ser comprovada, de plano, a posse (situação fática), o esbulho e a data do esbulho.

Da análise sumária dos autos, própria desta fase procedimental, verifica-se que o veículo, objeto da celeuma, se encontra no nome do agravado (Id. 89367438 - autos de origem); observa-se, ainda, que nos autos de inventário da genitora da recorrente (Processo n. 1007926-40.2022.8.11.0041), a agravante reconheceu que o mencionado veículo é de propriedade de seu pai (agravado) e apenas se encontrava em empréstimo com ela.

Nota-se, portanto, que as partes celebraram um contrato de comodato verbal. Frisa-se que a existência do referido negócio jurídico é objeto de confissão pela própria agravante, sendo inquestionável a posse anterior exercida pelo agravado sobre o bem (posse indireta).

Cumpre salientar que o contrato de comodato transfere a posse direta do bem móvel ao comodatário e a manifestação inequívoca do comodante no sentido de reavê-la, através de notificação regularmente expedida, transforma a posse do comodatário em precária.

Assim, quanto ao esbulho, constata-se que ficou comprovado que o autor notificou extrajudicialmente a requerida, ora agravante, em 18/05/2022, quanto ao desinteresse na continuidade do comodato, oportunidade que estabeleceu o prazo de 15 (quinze) dias para devolução do veículo (Id. 89368641 - autos de origem), porém, ela manteve-se inerte.

Assim, vencido o prazo para a desocupação (leia-se: entrega) voluntária, a inércia da recorrente face à notificação revela o esbulho praticado a menos de ano e dia.

Ademais, uma vez demonstrada a extinção do contrato de comodato, a ocupação pela agravante, que já era precária, torna-se injusta, haja vista que, devidamente notificada para devolver o bem, a ocupante não o entregou, caracterizando esbulho possessório (art. 489 CC).

Portanto, presentes os requisitos autorizadores da liminar reintegratória, a manutenção da decisão agravada é medida em que se impõe.

Guardadas as devidas proporções, segue firme orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO VERBAL
PELO PROPRIETÁRIO A SEU PAI E SUA COMPANHEIRA – RETOMADA DO BEM, APÓS A MORTE DO SEU GENITOR –
LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA
– PLEITEADA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DEMONSTRADA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS –
ESBULHO EVIDENCIADO
– PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUIZ A QUO – LIMINAR REINTEGRATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.
Na hipótese, o Agravada demonstrou a sua posse, bem como ficou configurado o esbulho da parte Agravante, uma vez que atos de mera permissão ou comodato gratuito não induzem posse, nos termos do artigo 1.208 do CC
.”
(TJ-MT 10269383720208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
COMODATO – PRETENSÃO RESISTIDA
–
DEFERIMENTO DE LIMINAR MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A posse da agravante estava restrita a uma condição, qual seja ao comodato verbal que mantinha o exercício da posse indireta da agravada, sendo que, com a pretensão resistida, esta posse – da agravante – passou a ser injusta por precariedade, que se configura quando “há a obrigação de restituir (como no contrato de comodato ou de locação) e quem tem o dever legal de restituição nega-se a cumpri-lo” (MORATO, Antonio C. Código Civil interpretado : artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/ Costa Machado, organizador, Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9; ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, pag. 1055).”
(TJ-MT 10088545120218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2021)

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO -
PRAZO DO CONTRATO EXAURIDO
- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -
SATISFEITO OS REQUISITOS DO ARTIGO 927, CPC
- LIMINAR DEFERIDA - ARGUIÇÃO DE COISA JULGADA INEXISTENTE - FUNDAMENTO DA DECISÃO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O deferimento de liminar, em ação de reintegração de posse, exige a presença dos requisitos dispostos no art. 927 do CPC.
Demonstrado que o imóvel e objeto de comodato entre as partes, bem como que a demandada não devolveu o bem tão-logo notificada a fazê-lo, correta a decisão que defere a liminar determinando a sua devolução
. Não prospera a alegação de coisa julgada, quando a matéria apreciada no agravo sequer foi objeto da decisão de outro julgado anteriormente. No princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa se se vale da decisão proferida em outra ação, desde que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.”
(N.U 0040133-29.2008.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2008, Publicado no DJE 31/10/2008)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023